Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1016398-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERCINO SOARES DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66505992) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 56223465).
Em virtude da certidão de 66570468, negou-se seguimento ao recurso, ante a sua intempestividade (69614982).
A Recorrente, por sua vez, peticionou informando que a Resolução STJ/GP n. 25/ 2020, suspendeu os prazos processuais no período de 03 a 09 de novembro de 2020 (id 70025497).
A Secretaria, por sua vez, esclareceu na certidão de id 71350461, que “a Resolução do STJ/GP no 25 de 04 de novembro de 2020 dispõe em seu art. 1o, §2o que ficam suspensas as atividades judicantes do STJ e também, suspensos os prazos processuais administrativos, cíveis e criminais no período de 3 a 9 de novembro de 2020 daquele mencionado Superior Tribunal de Justiça, considerando o que consta do art. 83 do Regimento Interno do STJ e a indisponibilidade de todos os sistemas de informática do STJ. CERTIFICO, finalmente, que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não houve suspensão de prazos processuais no mencionado período”
Ante o exposto, constata-se que não houve nenhuma suspensão de prazo para a protocolização de peças processuais neste Tribunal de Justiça, no período de 03 a 09 de novembro de 2020, razão pela qual mantenho a decisão de admissibilidade de id 69614982, pelos seus próprios fundamentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.